Tribunal: TJPA
Processo: 0081855-97.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081855-97.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ILDA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
para reformar o Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega omissão no que tange a violação do princípio da vedação à “decisão surpresa” e julgamento fora dos limites da lide (art. 10 e 141 do CPC), bem como ao princípio da força obrigatória dos contratos, do ato jurídico perfeito e acabado (art. 421 do CC de 2002).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, visto que inexiste omissão no acórdão recorrido, o qual foi devidamente argumentado e fundamentado. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pelo exposto, verifica-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Norte Energia S.A
, contra Acórdão de ID nº 19522690, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos Autos da
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação
movida por
Ilda da Silva Sousa
ajuizada contra o embargante.

Em síntese, a autora relata na petição inicial que residia no acesso 10, nº 188, bairro Aparecida, Altamira/PA, em área declarada de utilidade pública pela requerida no processo: UHE-BM-UAA-1420. Alegou que a requerida não indenizou a autora de acordo com o valor constante no
Laudo de Avaliação de Atualização de Valores de Mercado
o imóvel foi avaliado abaixo do valor de mercado do processo UHE-BM-UAA-1420.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art.478, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização á autora XXXXX por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos a titulo de benfeitorias produtivas e não produtivas, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art.27, §4º do Decreto lei nº 3365/41;

2) Sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) índices a partir da citação (art.219 c/c 405 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença. (...)”.

Inconformada, a
Norte Energia

S/A
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando a necessidade de reforma do julgado e contestou a sentença, alegando que fora ultra petita, por impossibilidade de aplicação da correção monetária, em desacordo ao contratado, vez que sequer foi requerido na exordial, visto que a autora apenas requereu complementação do valor pago, e não diferença de correção monetária. Pontuou, que não houve qualquer vício do consentimento no contrato firmado entre as partes, não cabendo a correção monetária reconhecida em sentença.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a parte recorrida se manifestou, alegando que a sentença merece ser mantida, tendo em vista que desde o Laudo de Avaliação do imóvel em 2013, até o efetivo pagamento ocorreu um lapso temporal significativo, portanto, a falta de correção monetária tornará o valor injusto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, nos termos do art.1.012, caput, do CPC. Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, entendeu que não há necessidade de manifestação ministerial, por falta de interesse público primário e relevância social.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no que tange a violação do princípio da vedação à “decisão surpresa” e julgamento fora dos limites da lide (art. 10 e 141 do CPC), bem como ao princípio da força obrigatória dos contratos, do ato jurídico perfeito e acabado (art. 421 do CC de 2002).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange no que tange a violação do princípio da vedação à “decisão surpresa” e julgamento fora dos limites da lide (art. 10 e 141 do CPC), bem como ao princípio da força obrigatória dos contratos, do ato jurídico perfeito e acabado (art. 421 do CC de 2002).

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

A essência da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, se houve julgamento ultra petita e a existência ou não do direito ao recebimento dos valores correspondentes à correção monetária entre a avaliação do imóvel desapropriado e o efetivo pagamento. Além disso, insurgese a apelante quanto a distribuição do ônus de sucumbência.

Preliminarmente o apelante alegou a ocorrência de nulidade por julgamento por ser a sentença ultra petita, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer do ocorrido.

Digo isso, porque, a correção monetária consignada em sentença, apesar de não ser pedido expresso em exordial, se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória, portanto, é pedido implícito ao pedido principal constante em exordial.

(...)

Consoante dispõe o art. 322, §1º, do Código de Processo Civil, bem assim, entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do c. STJ, a correção monetária se caracteriza como consectário legal da indenização, sendo, portanto, hipótese de pedido implícito.

Desse modo, não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita nos casos em que o magistrado determina o pagamento de correção monetária incidente sobre a indenização. Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, de que a sentença seria nula por julgamento ultra petita.

(...)

Destarte, de modo a atender o princípio constitucional da justa indenização, o valor da indenização deve ser corrigido com base em critério que reflita, efetivamente, a perda monetária verificada no período. A r. sentença impugnada, nesse sentido, deu solução adequada ao caso, merecendo ser mantida, com os fundamentos acima indicados.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024